Tribunal: STF
Processo: HC 145826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PENA – DOSIMETRIA – FASES – SOBREPOSIÇÃO. Não há sobreposição quando envolvida elementar do crime. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.